Tribunal: STF
Processo: AI 306986
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O desrespeito à transação celebrada entre as partes,
como salientado no despacho agravado, não caracteriza ofensa ao
artigo 5º, XXXVI, da Constituição sob o fundamento de infringência
ao ato jurídico perfeito, porque essa violação só se verifica quando
se trata de direito intertemporal em que se aplica retroativamente
norma posterior a ela, o que não ocorre no caso.
Agravo a que se nega provimento.